Tribunal: TJES
Processo: 5000066-43.2022.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-43.2022.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDICEIA GARCIA MENDES GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000066-43.2022.8.08.0027

Recorrente: EDICEIA GARCIA MENDES GOMES;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS, TENDO FUNDAMENTADO QUE: “No caso dos autos, a autora além de não juntar nenhum dos contratos temporários firmados com o poder público, a fim de possibilitar a verificação de suas cláusulas, notadamente, quanto à previsão do benefício pleiteado, ela em nenhum momento questiona a nulidade do contrato. Essa situação, a toda evidência, impossibilita este juízo de verificar eventual desvirtuamento do contrato temporário, pois se a parte sequer levanta essa questão, não compete a este magistrado declarar a nulidade daquilo que não foi pedido, pois talvez não seja do interesse da parte. No entanto, ainda que a tivesse suscitado, os documentos acostados são insuficientes para demonstrar o desvirtuamento da contratação temporária.”

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM FUNDAMENTO PRINCIPALMENTE QUE HÁ DIREITO AO FGTS QUANDO DECLARADOS NULOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.

COMO BEM RESSALTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, A NULIDADE SEQUER FOI PLEITEADA EM INICIAL, EMBORA NÃO ESTIVESSE CARACTERIZADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDO, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)